Tribunal: TJBA
Processo: 8024459-46.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024459-46.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NELSON NATIVIDADE DOS SANTOS FILHO Advogado(s): IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO CONTRATO REDA. PLEITO FORMULADO APÓS TÉRMINO DO VÍNCULO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nelson Natividade dos Santos Filho contra acórdão proferido em Mandado de Segurança Cível, no qual foi denegada a segurança pleiteada por ausência de demonstração inequívoca de direito líquido e certo. O embargante alega omissão e erro material no julgado, especialmente quanto à forma de contagem do tempo de serviço para fins de renovação contratual no âmbito do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), considerando vínculos contratuais distintos e a essencialidade da função desempenhada. Sustenta, ainda, desrespeito aos princípios da impessoalidade, razoabilidade e continuidade do serviço público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao deixar de apreciar adequadamente os fundamentos relativos à renovação de contrato REDA; (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos modificativos diante da suposta omissão e da violação a princípios constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração têm a finalidade de corrigir erro material ou sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O acórdão embargado não apresenta qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois enfrentou adequadamente todos os pontos necessários à formação do conteúdo decisório. 5. O Embargante alega omissão no acórdão, pois não houve análise adequada da contagem do prazo máximo de prorrogação do contrato REDA, em razão da existência de vínculos de natureza diversa. Sustenta, ainda, que o colegiado desconsiderou os princípios da razoabilidade e da continuidade do serviço público. 6. No entanto, constata-se que o acórdão embargado fundamentou a não renovação do vínculo contratual do Autor no fato de que o pedido de prorrogação ter sido protocolado apenas 05/02/2022, após o término do contrato vigente (01/02/2022). 7. Dessa forma, não há que se falar em omissão ou erro material no acórdão como alegado pelo Embargante em suas razões recursais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. É legítima a negativa de renovação de contrato REDA quando o pedido é apresentado após o término do vínculo, conforme previsto em legislação estadual. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º, IV; Lei estadual 14.401/2021, art. 1º, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada do TRF3), j. 08.06.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nos autos nº 8024459-46.2022.8.05.0000 em que figuram como Embargante NELSON NATIVIDADE DOS SANTOS FILHO e Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eduardo Caricchio Relator Procurador(a) de Justiça (08)